Tribunal: TJES
Processo: 0002582-87.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002582-87.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SOUZA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002582-87.2022.8.08.0006

APELANTE: FELIPE SOUZA CORREA

Advogado do(a) APELANTE: JAEDER SIMOES ASSUNCAO JUNIOR - ES22029-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (
ART. 157, § 2º-A, I, DO CP).
NULIDADE. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DISTINTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA.
DOSIMETRIA. MOTIVOS. VÍCIO EM DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS SEVERO PARA SUBMISSÃO A INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
MATÉRIA AFEITA À EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A defesa requereu a nulidade de todos os atos processuais posteriores à intimação da sentença, sob o argumento de que o Cartório expediu Nota de Expediente em nome da advogada dativa, outrora nomeada, no lugar da defesa constituída. Todavia, observa-se que, apesar do equívoco na intimação, o ato não ocasionou qualquer prejuízo à defesa, porquanto o recurso de apelação fora interposto tempestivamente.

2. Vige no sistema processual penal o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual nenhum ato será considerado nulo se da nulidade não resultar prejuízo (art. 563, do CPP). Não se constatando qualquer prejuízo à defesa, não há nulidade a ser reconhecida na espécie

3. Dosimetria. Em relação aos motivos, houve o registro de que fora praticado para adquirir drogas, tendo o apelante revelado em seu interrogatório ser dependente químico. No entanto, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, “
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
”. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

4. Hipótese na qual não é possível a adoção de regime inicial menos severo para submissão do apelante a internação voluntária para tratamento de dependência química.

5. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002582-87.2022.8.08.0006

APELANTE: FELIPE SOUZA CORREA

Advogado do(a) APELANTE: JAEDER SIMOES ASSUNCAO JUNIOR - ES22029-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE SOUZA CORREA
em face da r. Sentença (
link
no Id. 5739071, pp. 207/225), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º- A, inciso I (duas vezes), na forma do art. 70,
caput
, 1ª parte, todos do Código Penal, à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 23h, no Posto Nacional, localizado na BR 101, Jacupemba, Município de Aracruz, o apelante, com o auxílio de um comparsa, subtraiu, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, a quantia de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais), 01 (um) aparelho celular Samsung linha/número 27 99795-1894, 01 (uma) CNH pertencente a Antônio Cláudio de Oliveira, 01 (um) aparelho celular, IMEI 3522234677290230, pertencente a Leonardo Coutinho Poton.

O apelante chegou ao local acompanhado de um comparsa, com o pretexto de abastecerem um galão de gasolina. Após realizarem o pagamento, pediram para utilizar o banheiro do estabelecimento, porém, ao retornarem, renderam, mediante uso de arma de fogo, os frentistas que estavam no local, subtraíram seus pertences, trancando-os em seguida.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo uso de arma de fogo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registra-se que, no caso vertente,
não se questiona a condenação
, que se encontra suficientemente ancorada nas provas documentais e orais colhidas nos autos e, especialmente, na própria confissão do apelante.

A defesa requer, inicialmente, a nulidade de todos os atos processuais posteriores à intimação da sentença, sob o argumento de que o Cartório expediu Nota de Expediente em nome da advogada dativa, outrora nomeada, no lugar da defesa constituída.

Todavia, observa-se que, apesar do equívoco na intimação, o ato não ocasionou qualquer prejuízo à defesa, porquanto o recurso de apelação fora interposto tempestivamente.

Como bem pontuado pelo D. Promotor de Justiça em sede de contrarrazões “
a anulação da intimação da sentença, nos moldes pleiteados pela douta defesa, teria o único escopo de anular a apresentação do presente recurso, devolvendo ao apelante o direito de apresentar as mesmíssimas teses defensivas que manejou agora, nos fugindo à lógica o interesse de agir defensivo neste particular
”.

Ademais, vige no sistema processual penal o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual nenhum ato será considerado nulo se da nulidade não resultar prejuízo (art. 563, do CPP). Não se constatando qualquer prejuízo à defesa, não há nulidade a ser reconhecida na espécie.

Prosseguindo, a defesa requer o redimensionamento da pena-base exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, tendo o magistrado
a quo
valorado negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes, motivos e circunstâncias do delito
,
sob os seguintes fundamentos:

“Na primeira fase do cálculo da pena, verifico que a
culpabilidade do acusado
é normal à espécie; quanto aos seus
antecedentes criminais,
são maculados, ostentando o acusado mais de uma condenação criminal transitada em julgado (fls. 51/52); quanto a
conduta social
, não possuo elementos concretos para sua correta aferição; quanto a
personalidade
, também não possuo elementos concretos para uma precisa aferição; quanto aos
motivos do crime
, estão ligados à prática de outro delito, posto que o acusado confessou em juízo que cometeu o crime contra o patrimônio para trocar o produto de sua arrecadação em boca de fumo, adquirindo drogas ilícitas e fomentando o tráfico de drogas; quanto as
circunstâncias do crime
, são especialmente reprováveis, posto que cometidos mediante concurso de pessoas e seguido de privação da liberdade das vítimas; quanto as
consequências do crime
, são apenas as inerentes ao tipo penal; por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, adotando entendimento do STJ, não pode prejudicar o acusado. Desta forma, considerando que apenas três das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao acusado (antecedentes, motivos e circunstâncias do crime), fixo-lhe,
proporcionalmente
, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa."

No que concerne aos antecedentes, foram corretamente valorados, tendo em vista que o apelante possui condenação transitada em julgado por fato anterior. Também se constata a idoneidade dos fundamentos apresentados para negativar as circunstâncias do delito, praticado em concurso de agentes e mediante a privação da liberdade das vítimas, as quais, apesar de constituírem majorantes do delito de roubo, não foram utilizadas na terceira fase da dosimetria.

Por outro lado, em relação aos motivos, houve o registro de que fora praticado para adquirir drogas, tendo o apelante revelado em seu interrogatório ser dependente químico. No entanto, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, “
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
”. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Assim, decotando-se o vetorial motivos do crime, reduzo a pena-base proporcionalmente, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, fora operada corretamente a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência do apelante.

A defesa pleiteou, na terceira fase, o decote da majorante da arma de fogo, sob o argumento de que o apelante informou que utilizava no dia do crime um simulacro. Ocorre que as vítimas narraram que tanto o apelante, quanto o seu comparsa estavam armados no momento do delito e que estes afirmaram que atirariam caso reagissem. É o que se constata dos depoimentos prestados pelas vítimas Roberta dos Santos Herculano e Leonardo Coutinho Poton, ambos transcritos na sentença:

“que os indivíduos subtraíram 02 (dois) celulares e dinheiro de Leonardo e Antônio; que a depoente alega que as vítimas foram ameaçadas,
tendo relatado que os mesmos teriam atirado caso reagissem ao assalto
;_que confirma. o depoimento prestado em esfera policial,_que não reconhece o nacional de fls. 15; que reconhece o assaltante de fls. 24/25. ( ... )" (Depoimento judicial da testemunha Roberta dos Santos Herculano)

"(..)Que confirma ter sido vítima de um roubo, que dois indivíduos se aproximaram do posto, pedindo ao frentista para encher o galão de gasolina; que após os indivíduos voltarem do banheiro, os indivíduos renderam as vítimas do local; que ambos os indivíduos estavam portando armas,
tendo o depoente descrito que se tratavam de pistolas
;" (Depoimento judicial da vítima Leonardo Coutinho Poton, às fis, 103-mídia).

Neste tópico destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Assim, uma vez comprovado, por meio do depoimento das vítimas, a utilização de arma de fogo, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. (AgRg no HC n. 789.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Diante dessas considerações, mantém-se a majorante pelo uso de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a qual determina o aumento da pena na fração de 2/3.

Assim, em aplicação à majorante da arma de fogo, a pena do apelante remanescerá em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Na hipótese, houve a prática de dois delitos de roubo (vítimas Antônio Cláudio e Leonardo Coutinho),
em concurso formal
, devendo a pena ainda ser exasperada em 1/6, atingindo-se, assim, o patamar final de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena fixada e considerando a reincidência do apelante,
mantém-se o regime inicialmente fechado
.

A defesa tece argumentos relativos à condição de dependente químico do apelante, argumentando que este vem se mutilando no interior da unidade prisional. Conclui, posteriormente, “
que inexiste óbice legal ao apelante buscar voluntariamente sua internação psiquiátrica para tratamento de dependência química, sobretudo se observado o estad
o
peculiar do caso
”. Ao final, nos pedidos, requer a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena menos severo, pugnando por medida diversa da prisão para tratamento voluntário do apelante sobre a dependência química.

Em que pese o pleito da defesa, o apelante fora condenado à pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, tendo praticado conduta dotada de expressiva gravidade em concreto, já que praticou delito de roubo em concurso de pessoas e mediante uso ostensivo de arma de fogo, chegando a restringir a liberdade das vítimas, ao trancá-las no interior do estabelecimento comercial onde trabalhavam (um Posto de Gasolina). Além disso, o apelante é reincidente, de sorte que não há indicação para que seja estabelecido regime menos severo que o fechado.

Para além dessas circunstâncias, que já seriam suficientes para rechaçar o pedido, não consta dos autos provas a respeito da dependência química do apelante e, tampouco, de que, efetivamente, realizará o tratamento. Nessa ordem de ideias, adoto a fundamentação empregada pelo D. Promotor de Justiça nas contrarrazões apresentadas (
link
no Id. 5739071, p.270), senão vejamos:

“(...) Primeiramente, não há efetivo laudo técnico nos autos comprovando que o apelante seja dependente químico, tampouco que iria se internar, cabendo destacar, que dentro do sistema prisional capixaba o mesmo obrigatoriamente fará uma espécie de “desintoxicação forçada” do uso de entorpecentes. Soma-se ao exposto, que dentro da unidade prisional são ministrados, com regularidade, todos os medicamentos que o recorrente necessita. Desta forma, considerando que o Sistema Prisional possui médico habilitado em seu quadro de prestadores de serviço e que reúne condições técnicas de administrar toda a terapêutica indicada sem qualquer tipo de prejuízo à sua saúde.”

Finalmente, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)